Tribunal: STF
Processo: RE 1531570
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA

    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA, INDIRETA, A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que absolveu os recorridos da imputação de crime de tráfico de drogas, ao acolher a tese de crime impossível nas circunstâncias, com fundamento na análise do conjunto fático-probatório.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    Estabelecer se é possível, em sede de recurso extraordinário, afastar a conclusão do acórdão recorrido quanto à configuração de crime impossível, firmada com base no exame das provas dos autos.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    O acórdão recorrido assentou a tese de crime impossível a partir da análise do material probatório, de modo que a pretensão recursal de infirmar essa conclusão esbarra na incidência da Súmula 279/STF.

    A controvérsia foi decidida com base em legislação infraconstitucional e na apreciação dos fatos, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que a decisão encontra-se devidamente fundamentada.

    Além do revolvimento fático-probatório, a análise da suposta infringência constitucional exigiria a análise prévia de dispositivos infra-constitucionais, configurando-se, assim, violação meramente reflexa.

    IV. DISPOSITIVO E TESE

    Recurso não provido.